Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709781-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ARTEC S/A AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O O recurso não possui pedido de tutela de urgência. INTIME-SE o Agravado para contrarrazões. Brasília, 26 de março de 2025 18:30:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador